Tribunal: TJDFT
Processo: 0751645-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. INCIDÊNCIA DO INPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.430/2006. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo executado, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação aos cálculos oposta pelo INSS, visando incidência do INPC, e homologou o valor corrigido pelo IPCA-e. 1.1. No agravo, o INSS pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que o valor exequendo seja reajustado pelo INPC e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. 1.2. Em suas razões, argumenta que na execução de valores decorrentes de benefício assistencial (benefício de prestação continuada), deve ser utilizado o IPCA-e, conforme Tema 810 do STF. Contudo, no caso em análise, tratando-se de benefício previdenciário acidentário (decorrente de demanda previdenciária), deve incidir o INPC, nos termos do Tema 905 do STJ, por meio do qual a Corte Superior "ao interpretar a decisão do STF, manteve a orientação de utilização do IPCA-E, exceto para demandas previdenciárias, mencionando expressamente que neste caso utiliza-se o INPC”.
2. O cerne da questão cinge-se aos índices referentes à correção monetária e os juros que devem incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública por sentença judicial transitada em julgado. 2.1. A condenação ainda não está incluída em precatório, assim, incide o julgamento do STF no RE 870.947/SE. 2.2. O referido precedente, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos Tema 810/STF, estabeleceu ser inaplicável a TR (índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança) para a correção monetária do débito devido pela Fazenda Pública, porque o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, foi declarado inconstitucional por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda.
3. O STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu, detalhadamente e, para cada espécie de débito, a forma de sua atualização, bem como os juros de mora incidentes: “(...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) (...)”. 3.1. A condenação objeto da lide é relativa ao pagamento de parcelas não pagas a título de auxílio-doença vencidas desde 29/04/21 pela Fazenda Pública apurada em cumprimento de sentença proferida em ação previdenciária. Aplicável, portanto, o item 3.2 que trata das “Condenações judiciais de natureza previdenciária”. 3.2. Logo, a decisão recorrida deve ser alterada a fim de que seja aplicado o INPC como índice de correção monetária, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, do INPC.
4. Considerando que o agravo de instrumento está em condições de julgamento, o agravo interno encontra-se prejudicado.
5. Agravo de instrumento provido. Interno prejudicado.